Tribunal: TJDFT
Processo: 0731835-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731835-61.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WILTON KEITI INABA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 102197675 do processo n. 0701104-84.2018.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante contra Wilton Keiti Inaba, desconstituiu a penhora que recaía sobre os direitos aquisitivos de imóvel do executado. Realizado pedido de reconsideração (ID 102583817), o Juízo de origem os rejeitou (ID 103091444). Em suas razões recursais (ID 29418929), narra a agravante que, “na tentativa de ver seu crédito pago foram realizadas as pesquisas SISBAJUD, no intuito de penhorar ativos financeiros, RENAJUD, para localizar veículos, INFOJUD, no intuito de verificar a Declaração de Imposto de Renda, e ERIDF, na qual localizou o imóvel: Casa no 14, Conjunto ‘D’, da QE-04, do SRIA/Guará, de matrícula 37.834 registrado junto ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Relata que, “requerida a penhora, foi deferida sobre direitos aquisitivos do executado, determinando a lavratura do termo de penhora, bem como a expedição do mandado de avaliação e a intimação o executado da penhora, do credor fiduciário e o cônjuge, se houvesse”. Aduz que “a avaliação do imóvel foi homologada, sendo determinada a indicação do endereço do credor fiduciário pelo exequente”, não cumprido a diligência no prazo, motivo que ensejou a decisão, ora impugnada, que desconstituiu a penhora. Sustenta que constituiu novos patronos e que, diante disso, está prejudicado o prazo anteriormente estabelecido para informar o endereço do credor fiduciário. Defende que a falta de indicação do endereço do credor fiduciário não é motivo jurídico para se desconstituir a penhora, haja vista não ser pressuposto de validade no prosseguimento, tendo o objetivo apenas de verificar sobre a quitação e/ou quantidades de parcelas quitadas do contrato. Argumenta que “a moderna concepção de processo, sustentada pelos princípios da economia, instrumentalidade e celeridade processual, determina o aproveitamento máximo dos atos processuais, principalmente, quando não há prejuízo para a defesa das partes”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o prosseguimento da execução na origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar o pronunciamento recorrido, mantendo hígida a penhora que recai sobre o imóvel. Preparo recolhido (ID 29778813). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Nesse contexto, não há o perigo de dano grave e de difícil reparação, visto que a agravante é instituição financeira de grande porte e a desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel do devedor foi provocada por sua própria inércia em fornecer as informações requeridas pelo Juízo a quo para a efetivação do ato. Com efeito, é contraditório a credora invocar, no recurso, a urgência da constrição do bem, quando, na origem, permanece inativa, quando intimada para indicar dados indispensáveis para aperfeiçoar a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel do devedor. Ademais, considerando que pende sobre o bem restrição, consistente em alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal - CEF, o devedor não pode, livremente, se dispor do bem. De qualquer forma, observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens dos devedores não importa, de imediato, a extinção da execução, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[3]. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens dos executados passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. No tocante à probabilidade de provimento do recurso, o art. o art. 6o do CPC, determina que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Assim, em que pese a execução se mova no interesse do credor (art. 797 do CPC[4]), este deve cooperar para a satisfação do seu crédito. No caso vertente a conduta da agravante, que, intimada para apresentar o endereço do credor fiduciário do imóvel, manteve-se inerte, revela, a princípio, desinteresse na penhora e na satisfação do crédito de forma célere e eficaz. Sem a informação acerca da situação contratual e do saldo devedor relacionados à alienação fiduciária do imóvel, objeto da constrição, não é possível liquidar os direitos do crédito penhorado, tornando-se forçoso a desconstituição da constrição. Tais fatos indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. [4] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.